Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711223-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN HAMAMOTO MARQUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ivan Hamamoto Marques da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID origem 228365298) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela recorrente. Em suas razões recursais (ID 70106118), a parte agravante tece breve síntese fática. Aduz que o agravante é cabo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, percebendo renda bruta mensal no valor de R$9.128,95 (nove mil cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo responsável pela manutenção de seu lar. Afirma que, após descontos obrigatórios e decorrentes de empréstimos consignados, sobra-lhe apenas a quantia de R$4.996,81 (quatro mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Alega que a quantia líquida depositada em sua conta tem sofrido descontos indevidos por parte do agravado, o que acaba comprometendo a totalidade de sua renda. Sustenta a ocorrência de violação ao princípio da dignidade humana com os descontos efetuados. Afirma ter encaminhado à instituição financeira, em 19/05/2023, pedido de cancelamento da autorização do débito automático realizado, que, contudo, não foi acolhido. Aduz que a autonomia da vontade não é hábil a justificar a realização de descontos em percentuais abusivos em sua remuneração. Considera cabível a devolução dos valores descontados indevidamente e a suspensão dos descontos nos meses subsequentes. Faz alusão ao art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020, bem como a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Faz referência aos extratos bancários colacionados aos autos que comprovariam o desconto da integralidade do saldo presente em sua conta bancária. Aduz que as informações acerca da origem e da natureza de cada desconto encontram-se sob domínio exclusivo da instituição financeira agravada, razão pela qual não consegue demonstrar a ilegalidade de sua cobrança. Alega ser cabível a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, bem como na extrema dificuldade de que possa produzir a prova necessária à comprovação do seu direito. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação de tutela recursal para que se determine à parte agravada a devolução dos valores descontados indevidamente e a cessação dos descontos efetuados, com imposição de multa no caso de descumprimento. Ao final, reitera o seu pedido de antecipação da tutela recursal e requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja reformada, a fim de determinar que a instituição financeira agravada restitua os valores descontados indevidamente e se abstenha de realizar novos descontos. Ausente preparo recursal, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora